Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-47.2022.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001398-47.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO PARENTE KIHARA - CPF: 907.950.081-04 (APELANTE), ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR - CPF: 545.167.221-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO MODA KIHARA - CPF: 309.227.398-20 (APELANTE), JOSE CARLOS AMORIM PINTO - CPF: 786.737.048-04 (APELADO), JOAO PAULO PARENTE KIHARA - CPF: 907.950.081-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação possessória ajuizada por espólio, representado por herdeiro não nomeado inventariante, em face de alegada ocupação indevida de imóvel urbano localizado no município de Pedra Preta/MT. O juízo de origem apontou vício na representação processual e oportunizou a emenda da inicial, o que não foi cumprido pela parte autora, culminando na extinção do feito com base nos arts. 330, II, c/c 321, parágrafo único, e 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o herdeiro pode, isoladamente e sem nomeação como inventariante, representar o espólio em juízo; (ii) estabelecer se a ausência de regularização da representação processual justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 75, VII, do Código de Processo Civil estabelece que o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, exclusivamente por seu inventariante, norma de caráter cogente que visa assegurar a adequada administração do acervo hereditário.

O princípio da saisine (art. 1.784 do CC) assegura a transmissão automática da herança aos herdeiros, mas não confere legitimidade processual para representação do espólio, que está sujeita às regras específicas do direito processual.

A representação judicial do espólio por herdeiro isolado, sem inventário instaurado ou nomeação de inventariante, carece de amparo legal, salvo se todos os herdeiros atuarem em litisconsórcio ativo necessário, o que não ocorreu no caso.

A exigência de representação pelo inventariante visa proteger o patrimônio hereditário e os interesses de todos os sucessores, impedindo atuação isolada e potencialmente prejudicial por parte de um único herdeiro.

O juízo de origem oportunizou a correção do vício mediante emenda da inicial, mas houve inércia da parte autora, o que justifica o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Os precedentes invocados pelo recorrente referem-se à titularidade material da herança, não tratando da legitimidade processual para representação do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade para representação judicial do espólio é exclusiva do inventariante, nomeado nos autos do inventário, conforme dispõe o art. 75, VII, do CPC.

É inadmissível a atuação isolada de herdeiro como representante do espólio, salvo quando todos os herdeiros atuarem em litisconsórcio ativo necessário.

A inércia na correção de vício de representação processual justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 321, parágrafo único; 330, II; 485, VI; CC, art. 1.784.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1001398-47.2022.8.11.0022

ESPÓLIO DE ROBERTO MODA KIHARA x JOSE CARLOS AMORIM PINTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO PAULO PARENTE KIHARA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse no 1001398-47.2022.8.11.0022, proposta pelo ESPÓLIO DE ROBERTO NODA KIHARA, representado pelo ora apelante, em desfavor de JOSÉ CARLOS AMORIM PINTO.

Em síntese, o autor sustenta que: a) a sentença recorrida merece reforma por afrontar diretamente o princípio da
saisine
e o disposto no art. 1.784 do Código Civil; b) com a abertura da sucessão, a herança transmitiu-se automaticamente ao herdeiro, independentemente da existência de inventário; c) a condição de herdeiro legítimo lhe confere legitimidade para defender o patrimônio hereditário; d) a exigência de nomeação de inventariante para representação do espólio viola o direito constitucional à propriedade, ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua condição de herdeiro legítimo com todos os direitos decorrentes, declarada a nulidade da sentença, afastando-se a extinção do feito sem resolução de mérito, e determinado o regular prosseguimento do feito, com aplicação do princípio da
saisine
e do art. 1.784 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade do herdeiro para, isoladamente, representar em juízo o espólio, independentemente de sua nomeação como inventariante.

Na origem, o autor, qualificando-se como espólio de Roberto Noda Kihara, representado por seu filho João Paulo Parente Kihara, ajuizou ação possessória com o objetivo de reintegração na posse de imóvel urbano com área de 6.884,34m2, denominado "área 02 do loteamento monte oribe", localizado no município de Pedra Preta/MT, ao argumento de que o réu estaria ocupando indevidamente o bem que lhe pertencia por direito sucessório.

O magistrado de origem, ao examinar a petição inicial, identificou irregularidade na representação processual do Espólio autor, porquanto

não foi comprovada a qualidade de inventariante do representante João Paulo Parente Kihara. Consequentemente, determinou a emenda da inicial para regularização da representação processual e indicação da data do esbulho, sob pena de indeferimento (ID 165036509).

Ante a inércia da parte autora em corrigir o vício apontado, foi proferida sentença (ID 192767920), indeferindo a petição inicial com fundamento no art. 330, inciso II, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regular representação processual do espólio, configuradora de ilegitimidade ativa manifesta, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Nota-se, portanto, que a demanda foi extinta sob o fundamento de que o espólio somente ostenta legitimidade para demandar em juízo quando representado por seu inventariante, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, e que, não havendo inventário instaurado, a ação deveria ser proposta por todos os herdeiros em litisconsórcio ativo necessário.

Por sua vez, o recorrente sustenta que, por força do princípio da
saisine
, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, seria desnecessária a abertura de inventário ou a nomeação de inventariante para que pudesse, na condição de herdeiro legítimo, representar o espólio em juízo e defender o patrimônio hereditário.

Após cuidadosa análise do caso em exame, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da
saisine
, materializado no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual
"aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".
Tal princípio estabelece que, com o falecimento do autor da herança, opera-se de pleno direito a transmissão da titularidade patrimonial aos seus sucessores, evitando, assim, solução de continuidade na relação de propriedade dos bens deixados pelo de cujus.

Entretanto, impende distinguir com precisão técnica a questão da transmissão automática dos direitos sucessórios, operada pelo princípio da saisine, da questão da legitimidade processual para a representação judicial do espólio, que está sujeita à disciplina específica do direito processual civil.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 75, inciso VII, estabelece expressamente que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Trata-se de norma processual cogente, que estabelece requisito formal indispensável para a regularidade da representação processual do espólio em juízo.

A questão não é meramente formal ou procedimental, mas possui fundamento teleológico substancial.

É que a exigência de representação do espólio pelo inventariante visa a preservar a unidade da administração do acervo hereditário e evitar que herdeiros isolados, agindo em nome próprio ou do espólio, possam comprometer ou dispor indevidamente de bens que pertencem à universalidade dos sucessores.

Cabe ressaltar que o inventariante, após nomeado pelo juízo do inventário, assume encargos específicos e responsabilidades legais na administração dos bens do espólio, estando sujeito à prestação de contas e a limitações quanto à disposição dos bens inventariados. Tais salvaguardas não existiriam caso se admitisse a representação judicial do espólio por qualquer herdeiro, isoladamente, sem a prévia nomeação como inventariante.

É verdade que a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a legitimidade ativa dos herdeiros para defenderem, em nome próprio, o patrimônio hereditário quando ainda não foi aberto o inventário ou nomeado inventariante. Todavia, mesmo nessas situações excepcionais, exige-se a formação de litisconsórcio ativo necessário entre todos os herdeiros, a fim de que a universalidade dos sucessores esteja devidamente representada no processo.

Na hipótese vertente, não há comprovação de que o recorrente tenha sido nomeado inventariante do espólio de Roberto Noda Kihara. Tampouco há demonstração de que a ação tenha sido proposta por todos os herdeiros do falecido em litisconsórcio ativo necessário. Pelo contrário, o recorrente pretende, isoladamente, representar o espólio em juízo, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico processual vigente.

É imperioso observar que o magistrado de primeiro grau, atento à irregularidade na representação processual, concedeu oportunidade para que a parte autora emendasse a inicial, regularizando o vício apontado, nos termos do art. 321 do CPC. Contudo, o recorrente quedou-se inerte, não promovendo as providências necessárias para sanar a irregularidade.

Cumpre destacar que o princípio da
saisine
, invocado pelo recorrente, não tem o condão de afastar a aplicação das normas processuais que disciplinam a representação do espólio em juízo.

Trata-se, portanto, de institutos que operam em planos distintos: enquanto o princípio da
saisine
regula a transmissão do direito material sucessório, o art. 75, VII, do CPC estabelece requisito formal para a regularidade da representação processual.

Ademais, é preciso ressaltar que a exigência de representação do espólio pelo inventariante não implica violação ao direito constitucional de propriedade, ao devido processo legal ou à dignidade da pessoa humana, como alega o recorrente. Pelo contrário, tal requisito visa justamente a proteger o patrimônio hereditário e os direitos de todos os sucessores, impedindo que um único herdeiro possa, isoladamente, comprometer ou dispor de bens que pertencem à universalidade dos sucessores.

Nesse contexto, não se visualiza qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na sentença recorrida, que se limitou a aplicar corretamente o disposto no art. 75, VII, do CPC, indeferindo a petição inicial ante a ausência de regularização da representação processual do espólio, mesmo depois de oportunizada a emenda.

Vale ressaltar que o indeferimento da petição inicial por ilegitimidade ativa não impede que o recorrente, após a regularização da representação processual do espólio, mediante nomeação de inventariante ou formação de litisconsórcio ativo com todos os herdeiros, proponha novamente a ação possessória, objetivando a proteção do patrimônio hereditário.

Por fim, cumpre observar que os precedentes jurisprudenciais citados pelo recorrente não se aplicam ao caso concreto, porquanto tratam de situações distintas, em que se discutia o direito material dos herdeiros sobre a herança, e não a questão processual da representação do espólio em juízo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025